Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. DOLO DE ASSENHORAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. Incabível a absolvição em hipótese na qual as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de furto qualificado. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu em furtar objetos da residência, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de furto para o de invasão de domicílio. Comprovada nos autos, por meio de prova testemunhal, a ocorrência do crime de furto mediante emprego de chave falsa e unidade de desígnios entre o réu e o comparsa, deve incidir as qualificadoras. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/2 para a causa de diminuição relativa à tentativa.